Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Indeferida a penhora de direitos aquisitivos de imóvel mediante decisão preclusa, a matéria não pode ser objeto de nova deliberação em sentido contrário, presente o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.